Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MAURILIA VALDERES LUCAS DO AMARAL - CPF: 229.908.601-34 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO FERRARI CORREA - CPF: 080.119.459-80 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TESE SUSCITADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto em face de decisão que rejeitou preliminares de prescrição, da incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva em ação de reparação de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suposta ausência de prova mínima para fundamentar a inversão do ônus da prova e da prescrição, conforme alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos apresentados na exordial do agravo de instrumento não mencionaram a tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova.

4. A tese sobre o ônus da prova quanto à suposta má gestão da conta-PASEP foi suscitada somente em embargos de declaração, caracterizando inovação recursal indevida.

5. A pretensão dos embargantes de reavaliar o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração configura uso inadequado do recurso, que não se presta à modificação do julgado.

6. O pedido de prequestionamento não justifica a revisão da decisão, pois o acórdão apreciou os fatos e fundamentos necessários, sendo suficiente para eventual recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. 2. É vedado apresentar nesta via teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal indevida."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgInt no REsp n. 1.932.294/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no 1001016-18.2025.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso, interposto nos autos da
“Ação revisional de cotas PASEP c/c reparação de danos”
,

de no 1027901-77.2024.8.11.0041, da 6a Vara Cível de Cuiabá, contra a decisão do Magistrado singular que, ao sanear o processo, dentre outras providencias, rejeitou as preliminares de prescrição, incompetência da Justiça Estadual e Ilegitimidade Passiva arguidas pelo réu/agravante em sede de contestação (cf. Id. no 263259760).

A parte embargante alega preliminarmente que o recurso deve ser suspenso, em razão da decisão proferida no Recurso Especial no 2162222- PE (2024/0292186-1), que determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC.

Prossegue alegando omissão porquanto o “
cerne central
(do recurso)
é a ausência de prova mínima do alegado pela parte autora/embargada
”, sobretudo, pois, “
da análise do caderno processual, não se evidencia o desvio de valores, neste sentido, a parte autora/embargada se quer consegue demonstrar eventual falha do Banco, o que impede a inversão do ônus da prova
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento da referida omissão (cf. Id. no 272335377).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 274652350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação recursal limita-se ao inconformismo do embargante/agravante com o desfecho decisório, porque, segundo alega, o acórdão não se ateve ao ponto principal do recurso, que seria a “
ausência de prova mínima do alegado pela parte autora/embargada
”, o que, por consequência “
impede a inversão do ônus da prova
”.

Neste ponto, observo que a tese sobre o ônus da prova quanto à suposta má gestão da conta-PASEP foi suscitada somente em embargos de declaração, caracterizando inovação recursal indevida.

Vejamos os pedidos contidos na exordial do presente recurso:

“4. PEDIDOS

Primeiramente, diante da ocorrência da prescrição, requer seja a prejudicial de mérito acolhida de ofício.

Pelo exposto, requer, liminarmente a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida.

No mérito, diante das razões expostas, o Agravante requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, conforme fundamentado.”
(cf. Id n° 263259755 – pág. 17/18)

Como se vê, a questão não foi arguida no RAI, e esta via não admite argumentos novos, não suscitados na ocasião oportuna, pois cuida-se de inovação recursal, o que é vedado.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.

2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal.

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial.

6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.932.294/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.)
(destaquei).

Sobre a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento, novamente reiterada no recurso de embargos de declaração, verifico que o v. acórdão já enfrentou a questão e proferiu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“No que se refere à prescrição, entendo que não restou configurada no presente caso. Isso porque, conforme dispõe o item III do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve conhecimento do desfalque em data que pudesse ensejar a prescrição.

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo STJ e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, o que não foi feito.

Assim, ausente a comprovação de que o consumidor teve ciência inequívoca do dano em data anterior àquela em que ingressou com a demanda, não há que se falar em prescrição.”

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Outrossim, sobre o pedido de suspensão, reitero que a exordial do presente Recurso de Agravo de Instrumento não se discutiu o ônus da prova sobre os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, mas tão somente matérias de prescrição, de ilegitimidade passiva e da incompetência da Justiça Estadual, de forma que a suspensão exarada no repetitivo representativo do STJ de n° 2162222- PE (2024/0292186-1), não se aplica ao presente caso.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025